Tribunal: TJPA
Processo: 0804721-24.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7788 - Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804721-24.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.

I. CASO SOB EXAME

1. Objetiva o impetrante a concessão da ordem para que seja readequado o regime de cumprimento de pena imposto ao paciente para o semiaberto, em atenção ao período de detração penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) se o paciente faz jus a alteração do regime de cumprimento de pena ao semiaberto, após a detração penal realizada pelo Juízo da Execução Penal; ii) se há constrangimento ilegal, em razão da falta de prestação jurisdicional na análise do pleito de adequação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, em violação ao disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal e artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como é cediço, o
habeas corpus
não possui o condão de submeter à rediscussão aprofundada de mérito ou de substituir recurso próprio, tendo por objetivo obstar qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois estreitos os limites do writ, de forma que não se autoriza o reexame de questões decididas, sobretudo aquelas alcançadas pela preclusão, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal.

4. No caso, como se observa, pretende o impetrante, por vias transversas, a modificação do regime de cumprimento da pena a qual restou condenado definitivamente o paciente, em nítida substituição ao Recurso de Agravo em Execução, nos termos do artigo 197, da LEP, de modo a não ser possível admiti-lo.

5. Assim, constatado o nítido objetivo de utilização deste
habeas corpus
como substitutivo ao Recurso de Agravo em Execução, o
writ
não deve ser conhecido.

6. Não obstante a inadequação do
writ
, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus, de ofício, nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída.

7. Todavia, na hipótese, observo que os pleitos de realização da detração penal e modificação do regime de cumprimento de pena já foram analisados e indeferidos, de maneira fundamentada, pelo juízo inquinado coator, não havendo falar em constrangimento ilegal por falta de prestação jurisdicional.

8. Destaco que, de acordo com o Atestado de Pena juntado aos autos, já constam os saldos de dias remidos pelo ora paciente, bem como, a previsão de alcance do regime semiaberto, a ocorrer no dia 23 de novembro de 2025, após o preenchimento do requisito objetivo de cumprimento de 40% ou 2/5 (dois quintos) da pena, nos termos do artigo 112, inciso V, da LEP.

9. Assim, não havendo que se falar em ilegalidade manifesta na matéria em exame, inviável a concessão de habeas corpus, de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem não conhecida, e deixo de concedê-la, de ofício, diante da ausência de ilegalidade manifesta na decisão ora impugnada.

Tese de julgamento:
Tese de julgamento: 1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na hipótese.

________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
. CPP, art. 647-A. LEP, art. 112, V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC nº 234.188 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª T., J. 09/12/2024, P. 18/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 974.626/SC 2025/0008469-9, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., J. 09/04/2025, P. 15/04/2025; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 620.439/SC 2020/0275946-8, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 11/05/2021, P. 14/05/2021; TJ/PA, HC nº 0820419-07.2024.8.14.0000, Rel. Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, SDP, J. 07/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
da presente ordem, e deixar de concedê-la, de ofício, diante da ausência de ilegalidade manifesta na decisão ora impugnada.

24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em cinco de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
João Clementino da Silva Júnior
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, com fundamento no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
, e
artigo 647, do Código de Processo Penal
, contra ato praticado pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Paragominas/PA
, autoridade ora inquinada coatora.

Em sua
Petição Inicial
, ID 25447386, o (s) impetrante (s) informaram que o ora paciente foi
condenado
à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
no
regime fechado
, pela prática do crime previsto no
artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Pontuou que a
prisão preventiva
foi
decretada
pelo
Juízo de Santa Maria do Pará
em
07 de maio de 2010
, sendo cumprido o
Mandado de Prisão
em
11 de maio de 2010
.

Salientou que o ora paciente
permaneceu preso
por
04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias
, sendo que em
06 de outubro de 2010
, foi-lhe
concedida
a
liberdade provisória
condicionada ao cumprimento dos
artigos 327 e 328, do Código de Processo Penal
.

Sublinhou que sobreveio
sentença condenatória
em
20 de novembro de 2012
, sendo mantido ao ora paciente o
direito de recorrer em liberdade
, mediante o cumprimento das obrigações impostas.

Esclareceu que, posteriormente, após o julgamento do
Recurso de Apelação
, foi mantida a condenação do ora paciente, a qual
transitou em julgado
em
28 de maio de 2018
. Sustentou que o respectivo
Mandado de Prisão
foi cumprido em
28 de julho de 2023
, e em
31 de julho de 2023
foi realizada
Audiência de Custódia
, sendo requerido pela defesa a análise da
detração penal
.

Ressaltou que, oportunamente, o
Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Castanhal/PA
procedeu a pretendida
detração penal
, reduzindo a pena aplicada ao ora paciente em patamar
inferior
a
08 (oito) anos de reclusão
, sem alterar, contudo, o regime de cumprimento da reprimenda.

Aduziu que o ora paciente encontra-se sofrendo indevido
constrangimento ilegal
, em razão da
falta de prestação jurisdicional
na análise do
pleito de adequação do regime de cumprimento de pena
para o
semiaberto
, em violação ao disposto no
artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal
e
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
.

Por tais argumentos, requisitou o
deferimento
do
pedido de liminar
, para que seja determinada a imediata transferência do paciente ao regime prisional mais brando, até o julgamento definitivo do presente
writ
.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
, reconhecendo-se a
ilegalidade
da manutenção do paciente no
regime fechado
, mesmo após a redução da sua pena para
aquém
de
08 (oito) anos de reclusão
, após a
detração penal
realizada pelo
Juízo da Execução
.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Após o devido recebimento do feito,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações prestadas pelo juízo inquinado coator.

Através do
Ofício nº 08/2025
, o magistrado
a quo
prestou as
informações
requeridas, nos seguintes termos:

“(...). O paciente JOÃO CLEMENTINO DA SILVA JÚNIOR cumpre pena pela condenação definitiva, nos autos da ação penal nº 0000240-02.2010.8.14.0057 que tramitou na Comarca de Santa Maria do Pará-PA, condenação pelo incurso na sanção prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.
A execução penal iniciou em 21/08/2023
, com a distribuição da guia
de execução pela Comarca de Castanhal-PA
. No mov. 8.1,
datado de 18/09/2023 13:24:59
, consta decisão determinando vistas ao Ministério Público e a Defesa para
manifestação quanto ao cálculo de pena
,
pelo juízo da Comarca de Castanhal
.
Em 22/09/2023 16:35:29
, mov. 13.1, houve juntada de
incidente de execução penal
,
requerendo a aplicação da detração pelo período em que o paciente esteve preso preventivamente
(
11/05/2010 – prisão; a 06/10/2010 – liberdade provisória
),
bem como requereu a detração pelo período em que permaneceu em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (de 06/10/2010 a janeiro de 2018)
. Ao final,
requereu a extinção da pena do paciente
. Juntou certidão de trânsito em julgado, cópia da ficha de assinaturas, peças de instrução
Em 02/10/2023
10:12:48, houve a juntada de parecer do Ministério Público, mov. 15, o qual requereu a juntada aos autos a guia de execução provisória atualizada com os respectivos cálculos. No mov. 18, de
23/11/2023
12:59:45, houve a juntada de petição de manifestação requerendo
a progressão de regime do paciente para o regime menos gravoso domiciliar e/ou aberto, ou em último caso, o semiaberto, sem ou com imposição de outra medida cautelar diversa da prisão, com realização de audiência admonitória e expedição de alvará de soltura
. No mov. 19, de
05/12/2023
09:30:23, consta juntada de petição de manifestação requerer o cancelamento dos eventos de nº 18.1 Arquivo e 18.2, datados de 23/11/2023. Em 29/12/2023 11:51:26, mov. 20, houve juntada de petição de ofício, da unidade prisional de Castanhal, informando que o paciente deu entrada na unidade no dia
27/07/2023
. Em
11/01/2024
22:04:08, mov. 21,
houve a juntada de petição de manifestação informando que não houve nova condenação e solicitando que fosse oficiada a secretaria da Comarca de Vara Única de Santa Maria do Pará – PA
,
solicitando a cópia do livro de assinado do apenado e a certidão informando o período que o paciente JOÃO CLEMENTINO ficou preso provisoriamente
.
Junta cópia do mandado de prisão e decisão de decretação da prisão preventiva
.
Em 02/10/2023
12:51:37, os autos foram conclusos para decisão.
Em 06/02/2024 13:14:06, mov. 23, consta decisão - detração/remição concedida
.
Na decisão o magistrado deferiu a detração de 148 (cento e quarenta e oito) dias
,
período que o apenado ficou preso durante o processo de conhecimento
,
bem como a detração das horas que o reeducando ficou de recolhido domiciliarmente
,
apura-se mais 258 (duzentos e cinquenta e oito) dias detraídos
,
totalizando 406 (quatrocentos e seis) dias
. No mov. 36, datado de
07/03/2024
13:58:02, houve juntada de manifestação,
requerendo o computo de 406 dias na fase de liberdade provisória e que decida acerca da fixação do regime inicial mais adequado para o cumprimento da pena
. Em
21/05/2024
09:15:10, mov. 43,
consta juntada de certidão explicativa
,
informando que o período de detração foi devidamente cadastrado
,
do dia 11/05/2010 a 06/10/2010 e que em relação aos 258 dias referentes ao recolhimento noturno, informa que foram cadastrados como remição para poder ser contabilizado no Atestado de Pena do réu, e que o SEEU carece de recurso que possibilite o cálculo dos dias recolhidos divididos por 3 para considerar 1 dia de pena cumprida
. Em
28/05/2024
13:08:01,
houve juntada de petição de manifestação requerendo que seja cadastrado no SEUU o período de recolhimento noturno como detração
;
que seja detraído da pena o total de 406 dias (quatrocentos e seis) dias
,
conforme decisão judicial, bem como detraído o período que se passou desde a referida data até a data da nova decisão
,
atualizando-se o sumário e o atestado de pena
;
que a secretaria da vara realize a detração e expeça o atestado de liquidação de pena atualizado, constando os dias que devem ser detraídos da pena imposta ao condenado e, por fim, requereu que seja determinada a alteração do regime inicial de cumprimento de pena
. Em
21/08/2024
09:10:53
houve a juntada de petição de manifestação informando a transferência do paciente
,
requerendo a remessa dos autos a Comarca de Paragominas
. Em
21/08/2024
15:13:56, mov. 46,
consta decisão de declínio de competência a Comarca de Paragominas
. Em
16/09/2024
09:35:39,
os autos foram redistribuídos para competência exclusiva da vara de execução de penas privativas de liberdade de Paragominas
.
Em 16/09/2024
09:35:39 os autos foram
recebidos da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Castanhal
. Em
23/09/2024
08:27:26
os autos foram remetidos para o Ministério Público para manifestação, com prazo de 5 dias corridos
. Em 01/10/
2024
10:32:25, mov. 60,
consta manifestação do Ministério Público favoravelmente ao pedido de atualização do atestado de pena e alteração de regime de cumprimento inicial de pena do fechado para o semiaberto
.
Os autos foram conclusos para decisão em 08/10/2024
10:41:02. Em
28/02/2025
14:45:23, mov. 65,
consta decisão de indeferimento do pedido
, a qual dispôs o seguinte: “
O período reivindicado já está regularmente registrado no SEEU como tempo de pena cumprida
,
muito embora não esteja cadastrado como evento “detração”
,
não estando disponível desta forma no atestado de penas
,
o desconto pelo tempo de pena cumprida está sendo computado
”.
Quanto ao pedido de mudança de regime inicial
,
a mesma decisão dispôs que
: “
A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada apenas ao quantum da sanção corporal aplicada
,
o juízo deve considerar as circunstancias do caso concreto
,
no caso concreto
,
ao proferir a sentença condenatória
,
que é atribuição do juiz de conhecimento
,
depois de observados os critérios dos sistemas trifásicos da dosimetria
,
será fixado o regime inicial da pena privativa de liberdade a ser cumprido pelo apenado
,
conforme previsto no art. 59, III, do CP
.
Verifico que no caso do apenado
,
as circunstâncias foram apreciadas pelo juízo sentenciante e a questão foi novamente apreciada e mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
em decisão colegiada
,
no julgamento do Recurso de Apelação
,
que é o recurso cabível para tal irresignação
,
assim
,
houve o trânsito em julgado
,
com expedição de guia de recolhimento definitiva
”. E por fim a decisão dispôs que: “
É defeso ao juízo da execução alterar o regime da pena
,
posto que estaríamos diante de reanálise das circunstâncias que o determinaram
.
Não há reanálise da sentença sem que seja ferida a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF)
,
visto que estamos diante de sentença transitada em julgado
,
não cabendo ao juízo da execução a sua reanálise
,
pelo que
,
indefiro o pedido de alteração de regime inicial de cumprimento da pena e
,
considerando que o tempo de detração pelo cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão
,
já foi deferido e apreciado pelo juízo da vara criminal de Castanhal e que não há prejuízo o cadastramento como remição
,
visto que o tempo está sendo corretamente computado no atestado de pena
,
ou seja
,
o tempo de prisão mais tempo da detração estão sendo descontados considerados como tempo de pena cumprida, pelo que também indefiro o pedido
. Em
06/03/2025
10:41:28 os autos foram remetidos ao Ministério Público. Na mesma data,
06/03/2025
10:41:33,
houve expedição de intimação e as 10:41:34
,
a decisão foi disponibilizado no DJ Eletrônico
(A intimação enviada nesta data, estará disponível para consulta no Diário de Justiça Eletrônico, a partir do próximo dia útil 10/03/2025). Em
19/03/2025 houve a juntada de relatório de atestado de pena e relatório de situação carcerária
. Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia da sentença, do acórdão, da guia de execução definitiva, dos requerimentos do paciente, cópia das manifestações do Ministério Público das decisões proferidas pelo juízo da execução penal e do relatório de atestado de pena. (...).”

Com o retorno dos autos,
indeferi
o pedido de liminar, solicitando a remessa do feito à Procuradoria de Justiça para análise e manifestação.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifestou-se pelo
não conhecimento
da ordem, por ser substituto de recurso próprio. No mérito, pronunciou-se pela
concessão da ordem
, unicamente para que o
Juízo das Execuções Penas de Paragominas/PA
analise o
pedido de detração
feito pelo paciente.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Consoante discorrido alhures, o (s) impetrante (s) objetivam, em suma, a
alteração
do
regime de cumprimento de pena
ao
semiaberto
, em atenção a
detração penal
realizada pelo
Juízo da Execução Penal
.

Adianto, desde logo, que a pretensão mandamental
não merece ser
CONHECIDA
.

Como é cediço, o
habeas corpus
não possui o condão de submeter à rediscussão aprofundada de mérito ou de substituir recurso próprio, tendo por objetivo obstar qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois estreitos os limites do
writ
, de forma que não se autoriza o reexame de questões decididas, sobretudo aquelas alcançadas pela preclusão, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal.

A propósito do tema, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR. FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. REVOLVIMENTO FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...).
Igualmente consolidada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, que não é nem a Corte Superior nem o Supremo Tribunal Federal
. (...). Por fim, “
Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso
” (HC 214705 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 28.02.2023). Agravo regimental não provido.
(STF – RHC nº 234.188 AgR, Relator (a): Ministro EDSON FACHIN, Órgão Julgador: 2ª – Segunda Turma, Data de Julgamento: 09/12/2024, Data de Publicação: 18/12/2024).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. REGIME PRISIONAL. WRIT SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção
. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 974.626/SC 2025/0008469-9, Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 09/04/2025, DJEN de 15/04/2025).
Grifei

No caso, como se observa, pretende o impetrante, por vias transversas, a
modificação do regime de cumprimento da pena
a qual restou
condenado definitivamente
o paciente, em nítida substituição ao
Recurso de Agravo em Execução
, nos termos do
artigo 197, da LEP
, de modo a não ser possível admiti-lo.

Assim, constatado o nítido objetivo de utilização deste
habeas corpus
como substitutivo ao
Recurso de Agravo em Execução
, o
writ

não deve ser conhecido
.

Não obstante a inadequação do
writ
, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de
habeas corpus
, de ofício, nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída.

Na hipótese, consoante as informações prestadas pelo juízo inquinado coator, em relação ao
cômputo
da
detração penal
,
“o período reivindicado já está regularmente registrado no SEEU como tempo de pena cumprida, muito embora não esteja cadastrado como evento “detração”, não estando disponível desta forma no atestado de penas, o desconto pelo tempo de pena cumprida está sendo computado”
.

Ademais, quanto a pretendida
readequação do regime de cumprimento de pena
, o magistrado
a quo
explanou que a
“fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada apenas ao quantum da sanção corporal aplicada, o juízo deve considerar as circunstancias do caso concreto, no caso concreto, ao proferir a sentença condenatória, que é atribuição do juiz de conhecimento, depois de observados os critérios dos sistemas trifásicos da dosimetria, será fixado o regime inicial da pena privativa de liberdade a ser cumprido pelo apenado, conforme previsto no art. 59, III, do CP. Verifico que no caso do apenado, as circunstâncias foram apreciadas pelo juízo sentenciante e a questão foi novamente apreciada e mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em decisão colegiada, no julgamento do Recurso de Apelação, que é o recurso cabível para tal irresignação, assim, houve o trânsito em julgado, com expedição de guia de recolhimento definitiva. (...).”

Destaco que, de acordo com o
Atestado de Pena
juntado aos autos, já constam os saldos de
dias remidos
pelo ora paciente, bem como, a
previsão de alcance do regime semiaberto
, a ocorrer no dia
23 de novembro de 2025
, após o preenchimento do
requisito objetivo
de cumprimento de
40% ou 2/5 (dois quintos) da pena
, nos termos do
artigo 112, inciso V, da LEP
.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO E REINCIDENTE EM DECORRÊNCIA DE CRIME COMUM. OMISSÃO LEGISLATIVA. RECENTE ALTERAÇÃO NO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MAIS BENÉFICO AO APENADO. CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Em recente mudança de orientação jurisprudencial, esta egrégia Quinta Turma, por unanimidade de votos, no julgamento do HC 613.268/SP, deu provimento ao agravo regimental, concedendo habeas corpus de ofício para que seja retificado o cálculo de pena, fazendo constar o percentual de 40% para fins de progressão de regime prisional, por entender que inexiste na novatio legis (a nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal - LEP) percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos. 2. Na presente hipótese, o paciente foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade fixada em 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), delito equiparado a hediondo, na condição de reincidente não específico, portanto, cogente a concessão da ordem para que o percentual para a progressão de regime seja de 40% (ou 2/5). 3.
Embargos de declaração acolhidos, para conceder a ordem, de ofício, e determinar que sejam considerados, para concessão da progressão de regime, como requisito objetivo, os percentuais estabelecidos nos incisos V e VI do art. 112 da Lei n. 7.210/84, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, conforme o caso
.
(STJ – EDcl no AgRg no HC nº 620.439/SC 2020/0275946-8, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 11/05/2021, DJe de 14/05/2021).
Grifei

Assim, não havendo que se falar em ilegalidade manifesta na matéria em exame,
inviável
a concessão de
habeas corpus
, de ofício.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. (...). 4.
O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no presente caso
. 5.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal é no sentido da impossibilidade de utilização do habeas corpus para rediscussão de competência jurisdicional, devendo ser utilizado o meio próprio para tanto
. 6.
Não há flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente a justificar a concessão da ordem de
ofício. 7. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unanimidade. (...).
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0820419-07.2024.8.14.0000, Relator (a): Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Seção de Direito Penal, Julgado em 07/04/2025).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
, e deixo de concedê-la, de ofício, diante da
ausência de ilegalidade
manifesta na decisão ora impugnada.

É o
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/05/2025